Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715468-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALENTINA VEÍCULOS LTDA - EPP tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, processo n. 0706030-16.2020.8.07.0009, na qual assim decidiu (ID 89256341 dos autos originais): “Indefiro a designação de audiência de conciliação, haja vista que a parte autora já manifestou desinteresse e a parte ré, orientada por seu advogado, pode a qualquer momento entrar em contato com a parte de forma extrajudicial e tentar entabular um acordo, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Ressalto que eventual insurgência da parte em face da multa aplicada deveria ter sido apresentada no momento oportuno e pela via adequada. No mais, as demais questões postas serão apreciadas por ocasião da sentença. Anote-se conclusão para sentença.” A agravante narra que, na origem, estaria sendo demandada pelo agravado, o qual estaria pleiteando a rescisão do contrato de compra e venda de um veículo Toyota/Corolla, sendo que, ao receber a inicial, Sua Excelência a quo teria determinado que a empresa recorrente se abstivesse de vender o carro ofertado como parte do pagamento do negócio entre as partes (Fiat/Siena), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que o i. Juízo de origem não teria examinado adequadamente o pedido e os documentos relacionados à exclusão da multa cominatória. Informa que à época da decisão com ordem obrigacional de não fazer (24/06/2020 – venda do Fiat/Siena), já havia vendido o aludido automóvel (21/05/2020), lhe sendo impossível o cumprimento da liminar. Destarte, requer o provimento do seu recurso para “reformar a decisão guerreada, com o afastamento da multa, uma vez que antes mesmo da decisão o bem já havia sido alienado, o que de fato não permitiu o cumprimento da referida decisão pela parte embargante.” (ID 25773037 - Pág. 2) Sem Pedido liminar (ID 25773037) Contrarrazões no ID 26499227, oportunidade em que o Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por suposta intempestividade. Esta relatoria ressalvou: “Das suas razões, contudo, transparece o fundamento de eventual preclusão temporal da matéria, considerando a ausência de insurgência à época da decisão que arbitrou a multa doravante questionada no presente recurso”, e, em ato contínuo, determinou a intimação da parte Agravante para se manifestar “a respeito da preliminar de não conhecimento de seu recurso, seja pela intempestividade invocada em sede de contrarrazões, seja pela preclusão da matéria, a ser suscitada de ofício”. (ID 26772533 - Pág. 1) A empresa Agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo, conforme certidão de ID 27173307. É o relatório. Decido. Em suma, a parte Agravante pretende a rediscussão da multa aplicada na origem, em que o i. Juízo a quo assim determinou (ID 64181950, do processo originário): “Contudo, diante da informação de que a Ré ainda não teria comercializado o veículo recebido como pagamento, com fundamento no poder geral de cautela, determino à Ré, de ofício, que se abstenha de alienar o veículo veículo Siena, placa JJJ 5109, devendo mantê-lo sob sua guarda até decisão em sentido contrário, a fim de que se assegure a posterior devolução pretendida em caso de procedência do pedido, sob pena de multa fixa de R$5.000,00. Intime-se pessoalmente”. A referida decisão fora proferida em 28/05/2020 (ID 64181950, da origem), tendo a parte Agravante/Ré sido citada/intimada da decisão em 20/07/2020 (ID 68086564, da origem), havendo apresentado a sua contestação em 10/08/2020 (ID 69665394, da origem). Da aludida decisão antecipatória, apenas o Agravado recorreu via agravo de instrumento, tendo sido proferido o Acórdão no 1275795, em 19/08/2020, nos seguintes termos (ID 73617190): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. 2. Não se revela razoável a determinação do imediato retorno das partes ao status quo ante sem a necessária rescisão judicial do contrato questionado na origem, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), segundo o qual, a priori, as partes devem cumprir com o prometido, nos exatos termos em que definidos pelo exercício da livre vontade dos contratantes. 3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução da lide para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos. 4. Agravo de instrumento não provido”. Com efeito, somente após a regular instrução da lide, a parte Agravante veio a requerer a designação de audiência de conciliação e apresentar irresignação em relação à multa aplicada, tendo Sua Excelência a quo indeferido seu pleito, nos seguintes termos da decisão disponibilizada em 22/04/2021 (ID’s 89256341 e 89562542): “Indefiro a designação de audiência de conciliação, haja vista que a parte autora já manifestou desinteresse e a parte ré, orientada por seu advogado, pode a qualquer momento entrar em contato com a parte de forma extrajudicial e tentar entabular um acordo, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Ressalto que eventual insurgência da parte em face da multa aplicada deveria ter sido apresentada no momento oportuno e pela via adequada. No mais, as demais questões postas serão apreciadas por ocasião da sentença. Anote-se conclusão para sentença”. Malgrado o presente agravo de instrumento tenha observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.003, §5o, do CPC, a matéria ali contida está preclusa (art.507 do CPC), tendo em vista que a decisão que fixou a multa ora questionada fora proferida em 28/05/2020 (ID 64181950), tendo a parte Agravante/Ré sido citada/intimada da decisão em 20/07/2020 (ID 68086564), sem qualquer insurgência. O prazo, portanto, para eventual questionamento via agravo de instrumento esvaiu-se em 10/08/2020, não sendo legítima a rediscussão da matéria pela via ora eleita em 14/05/2021. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juizo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator